Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
CPC. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO. AGRAVO DO INSTRUMENTO. MORTE DO DEVEDOR. ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO.
1 Constatado que o devedor apontado na ação monitória faleceu quase 4 anos antes do ajuizamento da ação não há de se falar em substituição processual.
1.1 A hipótese é de ilegitimidade passiva e não de substituição processual.
2. Agravo de instrumento desprovido.